Tribunal: TJMT
Processo: 1066006-83.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066006-83.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (APELANTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AC AO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DEBITO COM INDENIZAC AO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA -
DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL –
INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA
-
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.º 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Insta esclarecer que a Lei 9.099 é uma Lei Especial. Assim, em que pesem as argumentações e princípios suscitados pela parte apelante, o Inciso II do Artigo 51 da Lei nº 9.099 deve ser observado.

Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, razão pela qual correta à sentença que não admitiu o declínio da competência e a remessa dos autos ao rito ordinário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1066006-83.2023.8.11.0001

APELANTE:

DANIELLY BATISTA VENÂNCIO

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLY BATISTA VENÂNCIO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de débito com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei 9.099/95, e determinou o arquivamento definitivo dos autos, devendo a parte autora ajuizar nova ação perante o Juízo competente. Sem custas e honorários.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
“a respeitável sentença do juízo a quo merece ser reformada para que a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT julgue a presente demanda” (sic).

Alega que “
o judiciário deve agir em conjunto para que haja celeridade e economia processual, sob pena de trazer prejuízos não apenas a parte, mas sim, a toda sociedade que espera uma resposta célere do judiciário. Analisando os Autos, não há empecilhos legais ou circunstanciais para que a Terceira Vara Cível de Cuiabá - MT se julgue incompetente no presente caso” (sic)

A par desses argumentos, pugna pela reforma da sentença proferida pela Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, para que o presente processo seja processado e julgado na justiça comum, bem como, invocando os princípios da celeridade e economia processual, requer o aproveitamento de todos os atos já praticados, e, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sob o valor da condenação (id. 217926045).

Sem contrarrazões, ante a certidão anexada no Id. 217928650.

Não houve recolhimento do preparo, em razão da parte recorrente requerer os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, formulado requerimento de assistência judiciária dirigida ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autorizo o entendimento do
deferimento tácito do benefício a postulante,
conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DANIELLY BATISTA VENÂNCIO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de débito com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada pelo rito do em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que é titular da unidade consumidora 6/3479766-2 e descobriu que seu nome estava protestado pela reclamada no valor de R$ 530,30 (quinhentos e trinta reais e trinta centavos), com inclusão em 17 de janeiro de 2023.

Afirma que questionou a requerida em razão da alta conta de energia, posto que a unidade estava desligada desde setembro de 2022, onde, segundo a autora, um preposto da reclamada informou que o valor era em decorrência de desvio de energia elétrica (furto de energia), apresenta o protocolo 104861334, onde solicitou uma vistoria, que jamais fora realizada pela requerida.

Argumenta que não recebeu fatura relativa ao mês de dezembro, tornando a solicitar o comparecimento da reclamada para vistoria
in loco
.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que a reclamada retire a restrição e todos os protestos que foram impostos em seu nome.

Por sua vez, a reclamada alega que, não se trata de desvio de energia elétrica, mas sim de consumo real da unidade consumidora, posto que há uma variação de consumo em diversas faturas da autora.

Em uma análise pormenorizada dos autos o juízo do juizado, observou que se trata de matéria complexa, que demandará a realização de perícia técnica para análise do medidor.

Infere-se que inicialmente o feito foi distribuído sob o rito sumaríssimo, o qual é regido pela Lei dos Juizados Especiais, contudo, não há como analisar o caso sem um parecer técnico, o que impede a tramitação em sede de Juizados Especiais, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95.

A sentença prolatada pela juíza leiga no Id. 217926041, e homologada no Id. 217926041, reconheceu a incompetência do Juizado Especial Civil para processar e julgar o feito em razão da necessidade de produção de prova pericial, tornando a marcha processual incompatível com os moldes traçados pela referida Lei, no entanto, incorretamente, determinou a remessa dos autos à Vara Comum.

Os autos foram redistribuídos do Juizado Especial Cível para a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da incompetência, onde sobreveio a sentença, ora impugnada que,
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei 9.099/95, e determinou o arquivamento definitivo dos autos, devendo a parte autora ajuizar nova ação perante o Juízo competente.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que o judiciário deve agir em conjunto para que haja celeridade e economia processual, sob pena de trazer prejuízos não apenas a parte, mas sim, a toda sociedade que espera uma resposta célere do judiciário, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que o presente processo seja processado e julgado na justiça comum (3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá).

Pois bem. No caso em análise, considerando as razões recursais e os documentos que instruem a demanda, entendo que
é caso de negar provimento ao recurso, e manter a sentença recorrida.

Isso porque, de acordo com o art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/1995 – Lei dos Juizados Especiais, não prevê a possibilidade de remessa dos autos na hipótese de incompatibilidade do rito, remanescendo como única alternativa a extinção do processo,
in verbis:

“ Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação”.

Desta forma, uma vez declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, razão pela qual, correta à sentença que não admitiu o declínio da competência e a remessa dos autos ao rito ordinário, e extinguiu o processo,
devendo a parte autora ajuizar nova ação perante o Juízo competente.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO CÍVEL –
DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO JUZADO PARA VARA COMUM - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO - OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.º 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Insta esclarecer que a Lei 9.099 é uma Lei Especial. Assim, em que pesem as argumentações e princípios suscitados pela parte apelante, o Inciso II do Artigo 51 da Lei nº 9.099 deve ser observado II - Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, razão pela qual correta à sentença que não admitiu o declínio da competência e a remessa dos autos da o rito ordinário. III - Por fim, insta esclarecer que o artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, permite a remessa para o rito ordinário apenas quando não possível à citação, que no Juizado em regra é feita por AR
.” (TJ-MT 80101066020148110017 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL –
INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito”.

(TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

E dos Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO SEU MÉRITO. INAPROVEITÁVEIS NA JUSTIÇA COMUM OS ATOS PRATICADOS. APLICAÇÃO DO ART. 51 DA LEI 9099/95.

1. Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, tendo-se por inaproveitáveis na Justiça Comum os atos praticados.

2. Embargos rejeitados."
(TJ-DF, ACJ 20030110397075 DF, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Julgado em 18/09/2007, Relator: Antônio Lopes.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Deixo de majorar a verba honorária por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024